Tribunal: TJMT
Processo: 1020428-89.2022.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020428-89.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADALBERTO PROPODOLSKI - CPF: 086.852.639-80 (APELANTE), FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 085.158.316-43 (ADVOGADO), TERRAS DE SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE LTDA - CNPJ: 18.012.953/0001-35 (APELADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PROVA DOCUMENTAL – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO DIANTE DO INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DESTE SODALÍCIO – ENCARGOS DA MORA – LEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADALBERTO PROPODOLSKI, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 1020428-89.2022.8.11.0015, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PROVA DOCUMENTAL – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO DIANTE DO INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DESTE SODALÍCIO – ENCARGOS DA MORA – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

É cediço que o vencimento antecipado da dívida, em virtude da impontualidade do devedor, é expressamente autorizado pelo artigo 1.425, inciso III do Código Civil.

No caso, se a parte devedora deixar de pagar as parcelas contratuais no tempo e modo pactuados, incorrerá em mora e essa situação possibilita a cobrança de toda a dívida pelo credor com os seus encargos, independentemente de qualquer notificação.”
(Id. 247914185)

Em suas razões, de Id. 249372656, o embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
não observou a necessidade de suspensão da presente ação de execução até que o deslinde da ação em que se discute a relação contratual.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, sob o fundamento de que o acórdão não reconheceu a nulidade da sentença, deixando de determinar a suspensão da presente ação de execução até que o deslinde da ação em que se discute a relação contratual.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

- Do cerceamento de defesa

Sem razão o apelante.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC, in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].” (STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.” (STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

Lado outro, verifica-se que se trata de prova documental, tornando-se despicienda a realização de outras provas.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO DO CONSÓRCIO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. Em que pese não realizada a instrução processual, não há falar em cerceamento ao direito de defesa se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador. Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.” (N.U 1008735-38.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

In casu, tenho que as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, portanto, tornando prescindível a prova pretendida.

Assim, rejeito a preliminar.

Prossigo quanto ao mérito.

Em que pese os judiciosos argumentos expendidos pelo apelante, não lhes assiste razão.

A presente controvérsia, se restringe a eventual excesso, em razão do vencimento antecipado da integralidade da dívida, ante a inadimplência da parte apelante.

Dito isso, calha ponderar que o vencimento antecipado da dívida, em virtude da impontualidade do devedor, é expressamente autorizado pelo artigo 1.425, inciso III do Código Civil.

É cediço, que se algumas das partes deixar de honrar o pagamento das parcelas contratuais no tempo e modo pactuados, incorrerá em mora e essa situação possibilita a cobrança de toda a dívida com os seus encargos, independentemente de qualquer notificação.

A propósito, assim já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS NÃO INTERFERE NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, INCLUSIVE QUANDO SE TRATAR DE DÍVIDA CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como sói ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo" (Resp. 1489784/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016). 2. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, consubstancia uma faculdade ao credor (como tal renunciável), e não uma imposição, mantendo-se, para efeito de prescrição, o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela (arts. 192 e 199, II, do CC), compreensão que se aplica à seara cambial. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1576189 DF 2015/0325118-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2018).

Portanto, o vencimento antecipado da dívida, quando previamente acordado, autoriza o credor a cobrar, desde logo, a totalidade da obrigação assumida pelo devedor. Desse modo, com o inadimplemento da primeira parcela, as demais prestações igualmente se venceram desde então.

Assim, quando há o vencimento antecipado nos demais contratos, devem ser aplicados os encargos a partir do vencimento, incluindo os juros.

A propósito, eis o entendimento desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – INADIMPLÊNCIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – ENCARGOS DA MORA – LEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento, ainda mais quando as partes são intimadas para especificar as provas a produzir e permanente inerte. Com o inadimplemento da obrigação pactuada, ocorre o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios. Considerando que o contrato executado foi formalizado em 21/01/2021, de rigor o reconhecimento da ilegalidade da tarifa de contratação, pois, conforme previsto na Súmula 565 do STJ, a cobrança é autorizada apenas nos contratos formalizados até 30/04/2008. Reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de contratação, o ressarcimento deve ocorrer de forma simples, em consonância com entendimentos firmados por este Sodalício.” (N.U 1019273-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CREDITO – RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CREDITO, DEBITO E/OU DE BENEFÍCIOS) - EXCESSO DE COBRANÇA - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo) O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia à parte apelante demonstrar de forma real a inexigibilidade da dívida que embasa a execução. O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto. O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios. Recurso desprovido.” (N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – A REQUERIDA SUSTENTA EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE BIS IN IDEM – NÃO CONSTATADA – APLICABILIDADE DE CLÁSULA DE COBRANÇA DE SOMENTE MULTA MORATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sabe-se que o vencimento antecipado da dívida, em virtude da impontualidade do devedor, é expressamente autorizado pelo artigo 1.425, inciso III do Código Civil. Se algumas das partes deixar de pagar as parcelas contratuais no tempo e modo pactuados, incorrerá em mora e essa situação possibilita a cobrança de toda a dívida com os seus encargos, independentemente de qualquer notificação. Quanto à alegação de aplicabilidade de multa penal no caso concreto, da leitura do contrato objeto da lide, observa-se que apesar de constar no Contrato de Compra e Venda Rural com Reserva de Domínio, a previsão para aplicação da multa penal, consta de forma clara que essa não se aplica quando da ocorrência do inadimplemento das parcelas, ocasião da qual incidirá a multa moratória. Concernente aos demais pontos de inconformismo suscitado pelo Apelante em que alega excesso de execução, há que se respeitar o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), especialmente diante da emergência da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). Deve o embargante suportar os ônus contratados, mesmo porque sequer houve alegação de erro, dolo, coação, simulação ou fraude.” (N.U 1006698-74.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024)

Dessa forma, entendo que não há erro na cobrança, em vista da ciência do apelante que, ao firmar o respectivo pacto, se colocou à disposição de cumprir com as cláusulas pactuadas e definidas no contrato, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024